Tribunal: CARF
Processo: 10880.909089/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909089/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJ1.
O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) abaixo indicado, pelo qual a
Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2001, no valor original de R$ 116.919,24 na data de
transmissão. O Despacho Decisório impugnado não reconheceu qualquer crédito,
conforme fundamentação reproduzida a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909089/2010-47
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909089/2010-47

A documentação complementar considerada na análise do direito creditório foi
arquivada no processo no 16306.000396/2009-37, fls. 3/44, que podia ser consultado
na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição da Interessada (fl. 9).
3. Intimada da decisão em 02/02/2010, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade em 03/03/2010, na qual alega, em síntese, que:
3.1 Consoante o art. 898, § 2°, do RIR/99, a Autoridade Fiscal dispõe de 5
(cinco) anos para rever as declarações de rendimentos dos contribuintes. Logo não se
podia mais, em 2010, apontar supostas irregularidades nas declarações de rendimentos
entregues em 2001 e 2002.
3.2 As retenções se referem a receitas financeiras de mútuo recebidas de
empresas do mesmo grupo. Por falha, os tributos deixaram de ser retidos pelas fontes
pagadoras. Para sanar o equívoco, a Interessada recolheu/compensou o tributo em
nome próprio, declarando esse procedimento em DCTF. Ao preencher a DIPJ, em vez
de declarar tais créditos como antecipações, declarou-os como retenções. As provas
acostadas (DCTF, DARF, Razão Analítico) demonstram a quitação de R$ 114.520,58,
que equivalem à quase totalidade da parcela não confirmada pela DERAT, R$
119.305,53. Informa que recolherá a diferença, R$ 4.784,95, acrescida dos encargos
legais. Conforme tabela da fl. 15, R$ 38.433,82 dos R$ 114.520,58 foram quitados por
compensação com crédito-prêmio de IPI, e, posteriormente, incluídos no parcelamento
da MP 470/2009.
3.3 A Autoridade Fiscal glosou as estimativas mensais compensadas com o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, sob a singela alegação de que o “saldo
negativo auditado não reconheceu direito creditório”. Pelo que se pode depreender da
deficiente fundamentação do Despacho Decisório, a Administração Fazendária
entendeu arbitrariamente que não foi apurado saldo negativo de IRPJ no período de
apuração anterior.
Todavia, na DIPJ 2001 foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$
1.952.378,66, e a compensação foi feita de acordo com a legislação vigente à época
(AD SRF n° 3/2000, IN SRF n° 21/1997).
4. Conforme termo da fl. 192, em 27/08/2010, as fls. 3/44 do processo
16306.000396/2009-37, com a documentação complementar da análise do crédito,
foram juntadas ao presente processo, com numeração de 196 a 237.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909089/2010-47

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-76.213, 22 de maio de 2015 (e-fls. 270).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 282), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir.
Com relação às retenções não confirmadas, afirma que o Acórdão recorrido
deixou de considerar 04 (quatro) recolhimentos, que somados, totalizam o valor de R$ 6.457,97.
No que toca às estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de
período anterior desconsideradas, sustenta que as estimativas mensais que compuseram o Saldo
Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2001 não foram compensadas com o Saldo Negativo do
Ano-Calendário de 1999, mas sim com o de 2000.
Relata que as compensações das estimativas que compuseram o Saldo Negativo
de IRPJ do Ano-Calendário de 2001 estão sendo discutidas no Processo Administrativo de
Crédito n.° 16306.000086/2008-31, no qual consta Recurso Voluntário ainda não apreciado pelo
CARF.
Assevera que, por tal razão, não podem ser admitidos os fundamentos
exteriorizados no v. Acórdão recorrido para considerar como não compensadas aquelas
estimativas que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2001, discutido no
presente Processo.
Salienta que, se julgado procedente o Recurso Voluntário apresentado no
Processo Administrativo de Crédito n.° 16306.000086/2008-31, restará inconsistente a glosa do
Saldo Negativo discutido no presente Processo.
Ao final, requer:
- o provimento do recurso e a homologação da compensação declarada;
- a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da Declaração de Compensação
apresentada pela Contribuinte, até o julgamento definitivo deste recurso;
- realização de sustentação oral das Razões do Recurso.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909089/2010-47

Do pedido de suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário
Quanto ao tema, é de se registrar que a matéria encontra-se regulada pelo artigo
151 do CTN e não comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê
expressamente o efeito da suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na
forma da legislação que regula o processo tributário administrativo.

Mérito
Um primeiro tópico devolvido a análise recursal diz respeito a retenções não
confirmadas num total de R$ 6.457,97, conforme quadro seguinte elaborado pelo Recorrente, as
quais, segundo afirma, correspondem a DARFs juntados aos autos:
Números
das
folhas
do
Processo Físico
Imposto de Renda que deveria ter sido retido pelas fontes
pagadoras, mas que foram recolhidos mediante DARF pela
Contribuinte
Fls. 89
R$ 1.491,65
Fls. 93
R$ 1.224,95
Fls. 99
R$ 941,49
Fls. 119
R$ 2.799,88
Total
R$ 6.457,97
Compulsando os autos, constata-se a inexistência de DARFs com características
acima descritas, motivo pelo qual indefere-se o pleito do Recorrente com relação a este ponto.
A segunda matéria objeto do recurso é relacionada a estimativas compensadas na
contabilidade com saldo negativo de período anterior desconsideradas pelo acórdão recorrido,
conforme excerto seguinte (destaques deste relator):
(...)
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NA
CONTABILIDADE
COM
SALDO
NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
14. A Interessada entende que foi arbitrária a glosa das estimativas mensais
compensadas com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, posto que
baseada apenas na alegação de que o “saldo negativo auditado não reconheceu direito
creditório”.
15. Contudo, conforme consta na Análise do Crédito (fl. 9), a glosa não se
baseou apenas naquela alegação, mas também nos documentos arquivados no
processo n° 16306.000396/2009-37, que podiam ser consultados na Delegacia da
Receita Federal do Brasil da sua jurisdição. Como a Manifestação da Inconformidade
não se refere a tais documentos, não foram impugnadas as razões que levaram ao não
reconhecimento do crédito com que teriam sido extintas as estimativas, devendo-se,
pois, considerá-las como não compensadas.
(...)
O Recorrente, por sua vez, argui, em síntese, que eventual julgamento a seu favor
do Recurso Voluntário apresentado no Processo Administrativo de Crédito n.o
16306.000086/2008-31 elidirá a glosa do Saldo Negativo discutido no presente Processo, motivo
pelo qual as estimativas compensadas não podem ser desconsideradas na análise da
compensação efetuada.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909089/2010-47

Sem razão o Recorrente, conforme será explicado em sequência.
Os artigos 17 e 16, inciso III, do Decreto 70.235/72 estabelecem requisitos de
procedibilidade recursal para o exame de matéria controvertida:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Da leitura dos dispositivos supra, depreende-se que a falta de indicação dos
pontos de discordância e dos fundamentos de fato e de direito pelos quais o Recorrente pretende
a reforma da decisão recorrida implica a desconsideração da irresignação apresentada.
É exatamente o que ocorre no presente caso. O então manifestante, como visto,
não impugnou as razões que motivaram o não reconhecimento do crédito pleiteado no processo
n° 16306.000396/2009-37 com que as estimativas reclamadas no presente processo teriam sido
extintas, o que levou a instância a quo a considerar as estimativas em discussão como não
compensadas. Portanto, não merece reforma o posicionamento externado no acórdão recorrido,
eis que está em consonância com os dispositivos legais retro mencionados.
De igual modo, nesta instância recursal não houve contestação dos fundamentos
denegatórios do pleito relacionado ao tema em apreço, tanto os exarados no processo n°
16306.000396/2009-37 quanto os consignados no acórdão recorrido. É de se ressaltar que
também não houve no recurso apresentação de explicação lógica e articulada acompanhada de
provas extraídas da escrituração contábil-fiscal do contribuinte para o fim de conferir sustentação
a sua postulação. O Recorrente limitou-se a afirmar, em síntese, que “sendo julgado procedente
o Recurso Voluntário apresentado no Processo Administrativo de Crédito n.°
16306.000086/2008-31, restará inconsistente a glosa do Saldo Negativo discutido no presente
Processo.”
A este respeito cabe destacar que não há na legislação tributária qualquer
dispositivo que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de
PER/DCOMP em razão de pendência de julgamento definitivo de processo potencialmente
conexo, o que inviabiliza o pleito do Recorrente por falta de amparo legal.
Sendo assim, o Recurso Voluntário deve ser julgado improcedente, eis que o
crédito pleiteado neste processo não possui os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo
artigo 170-A do Código Tributário Nacional para a homologação da compensação.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909089/2010-47

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 381
DF CARF MF
Original